Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-11.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009352-11.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEBORA PROCOPIO ALVARENGA - CPF: 055.111.521-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA CONVOCADA, DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, reformando sentença absolutória, condenou a ora revisionanda pelos crimes do art. 157, §3º, parte final, do CP, e art. 244-B do ECA, à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, contexto em que se sustenta a contrariedade da condenação às evidências dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível revisão criminal para reapreciação do mesmo acervo fático-probatório já considerando no julgamento de anterior apelação criminal e se houve demonstração de erro judiciário apto a autorizar a desconstituição da coisa julgada penal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é ação penal de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. A pretensão da requerente se limita à revaloração de provas já apreciadas em apelação, mas a mera reinterpretação do conjunto probatório não se enquadra nas hipóteses legais previstas.

5. Não se verificou contrariedade manifesta à evidência dos autos ou ausência total de prova que justifique a revisão da condenação.

6.
Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, por carência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas e de teses já apreciadas em apelação criminal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2.
O acolhimento da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP exige prova irrefutável de que a condenação contrariou de forma objetiva a evidência dos autos, o que não se verifica quando o pedido revisional se limita a questionar a avaliação das provas. 3. A desconstituição da coisa julgada penal exige demonstração de erro judiciário, prova nova ou nulidade insanável, não bastando o simples inconformismo da parte com a condenação,
impondo-se sua extinção sem resolução do mérito por inadequação da via eleita quando inexistentes elementos novos ou manifesta ilegalidade capazes de ensejar a admissão da revisão criminal."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXV; CP, art. 157, §3º; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 621, inc. I, e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer; TJMT, N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023; TJMT, N.U
1014038-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

0010198-65.2015.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e na qual, após o
provimento da apelação criminal

n. 24.293/2017
, interposta pelo Ministério Público Estadual e julgada c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício; ressaiu condenada à pena de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
230 (duzentos e trinta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 157, §3º, parte final, do Código Penal
, em concurso formal impróprio com o delito do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Na petição inicial disponível no ID 277077385, a revisionanda sustenta que a
condenação
contraria as evidências dos autos
, uma vez que, na sua avaliação subjetiva do acervo probatório, não haveria suficientes elementos de convicção de seu envolvimento com os delitos imputados, tanto que o juízo de primeiro grau a absolveu com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e acrescenta, em abono à tese, que a verdadeira autora do ilícito, nominada como “Luana”, teria admitido em juízo que fora ela e não a ora requerente quem participou da empreitada, de modo que as vítimas teriam faltado com a verdade ao reconhecê-la.

Com fincas em tais premissas, vindica a
procedência do pleito revisional
para o fim de ver-se
absolvida
.

Instrui a exordial com procuração e demais documentos agrupados sob o ID 277083367.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 281858373 pela
extinção

do feito
sem resolução do mérito
, por
não se prestar a revisão criminal ao reexame de questões já decididas, e acaso admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Na hipótese, entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que, apesar de
certificado em 03/08/2017 o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir (ID 277083367 – pág. 74),
não
está configurada qualquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face da revisionanda
DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA
,

incursionando-a nos crimes do
art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, em concurso material com o delito do
art. 244-B do ECA
, porque, no dia 23/04/2015, por volta das 21h30min, na residência particular situada à Rua 05, quadra 64, lote 21, bairro Parque Cuiabá/MT, nesta cidade de Cuiabá/MT, agindo em unidade de desígnios com os codenunciados
Carlos Alexandre Costa Ferreira
,
Renata Patielly da Silva Ribeiro
e
Paulo Henrique Ferreira Tavares dos Santos
, todos em conluio ainda com o adolescente G. R. M. R., anunciaram o assalto em desfavor de
Zildo Marques Damasceno
e, mediante o uso ostensivo de armas de fogo, renderam-no junto aos familiares, subtraindo-lhes roupas, sapatos, joias, aparelhos celulares, televisores e outros objetos de valor, os quais foram colocados dentro do automóvel Fiat Siena pertencente ao ofendido, porém, porquanto havia outro veículo da família obstando a saída do Fiat Siena de dentro da garagem, a esposa da vítima teria intencionado sair do cômodo onde estava subjugada a fim de retirar o carro, o que desestabilizou o corréu
Carlos Alexandre
, que efetuou disparos de arma de fogo no intuito de amedrontar a família, ensejando a reação de dois filhos do casal, que entraram em luta corporal consigo, contexto em que a denunciada
Renata Patielly
percutiu tiros contra a vítima
Zildo Marques Damasceno
, levando-o a óbito no local, após o que se evadiu na companhia da revisionanda e demais comparsas.

Diligências posteriores da Polícia Judiciária Civil levaram à prisão em flagrante de
DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA
e
Renata Patielly
ainda em posse do aparelho celular de uma das vítimas, sendo a revisionanda reconhecida por estas e pelo codenunciado
Carlos Alexandre
como coautora do crime, ao passo que o corréu
Paulo Henrique
a teria indigitado como integrante de uma associação criminosa que vinha cometendo diversos crimes de roubo nesta Capital à época, servindo a residência da ora requerente como local de guarda dos bens subtraídos.

Regularmente submetida à instrução processual no bojo da ação penal n.

0010198-65.2015.8.11.0042, que tramitou no juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA
, apesar de reconhecida pelas vítimas por fotografia e pessoalmente,

restou
absolvida
de todas as imputações por
insuficiência de provas
, após o magistrado
a quo
ponderar sua negativa de autoria em confronto com a retratação judicial dos codenunciados que a haviam delatado na fase policial, e o depoimento em juízo da adolescente Luana P. da S., que teria admitido a sua participação no delito e isentado a revisionanda de qualquer responsabilidade.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação no qual vindicou a condenação da revisionanda nos termos em que denunciada, o qual fora autuado neste eg. Tribunal de Justiça sob o n. 24.293/2017 e distribuído à Segunda Câmara Criminal sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que lançou o voto condutor acompanhado à unanimidade, no bojo do qual destacou que “
a mera confissão de adolescente, que, nitidamente tenta eximir a culpa da acusada assumindo toda a responsabilidade pelo delito, não tem o condão de afastar o conjunto probatório que direciona seguramente para a autoria do ilícito
” (ID 277083367 – p. 49), e
deu parcial provimento

ao apelo

ministerial
para manter a absolvição de todos os denunciados em relação ao crime de associação criminosa, e condenar
DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA
pela prática do crime descrito no
art. 157, §3º, parte final, do Código Penal
, em concurso formal impróprio com o delito do

art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, sancionando-a com
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
230 (duzentos e trinta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

No minucioso acórdão da Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, consta que as vítimas sobreviventes lograram apontar com certeza a revisionanda como uma das delinquentes, não havendo espaço para se cogitar que tenham se confundido quando as fotografias dela e da menor Luana demonstrariam que as duas apresentam características físicas muito distintas, acrescentando que, embora os corréus
Renata Patielly
e
Carlos Alexandre
efetivamente

tenham se retratado em juízo da imputação de coautoria que fizeram à revisionanda na fase inquisitiva, em vários trechos dos seus depoimentos judiciais caíram em “ato falho” e mencionaram expressamente o nome Débora como uma das comparsas, após o que sempre se corrigiam rapidamente para esclarecer que não seria Débora, e sim a menor Luana, o que reforçaria a conclusão quanto à carência de fidedignidade dessas retratações.

Na presente ação revisional, embora sustente a dissonância da condenação às evidências dos autos, a revisionanda
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos seus interesses, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser objetivo da revisão criminal permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo à acusada mais uma oportunidade de ser absolvida.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

O v. acórdão condenatório partiu de minudente análise das provas para concluir pela presença de provas robustas da materialidade e autoria delitivas atribuídas à revisionanda, solução que não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor da revisionanda
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação às evidências dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto, mesmo porque, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra condenação alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação avessa à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, se existe mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

No caso em tela,
está claro

que a requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação interposto pelo Órgão Ministerial
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado;
de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta
carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita pela ora revisionanda

DÉBORA PROCÓPIO ALVARENGA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025